Tribunal: TJES
Processo: 0003068-68.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003068-68.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: VALDEIR LOURENCO PEREIRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO VEÍCULO. GARANTIA FIRMADA POR PESSOA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É incontroverso nos autos que o Autor, ora Apelado, é proprietário do veículo em questão, de modo que a aquisição do bem não possui qualquer relevância no caso em exame, eis que, como bem pontuado pelo juízo a quo quando da análise da tutela de urgência, o registro de alienação fiduciária sobre o veículo ocorreu posteriormente ao negócio jurídico de compra e venda com a antiga proprietária.

2. Sobre o veículo incidiu alienação fiduciária gravada pela Apelante em benefício de terceiro sem a instituição financeira ter a posse do recibo do veículo, dos documentos pessoais do proprietário, do documento do bem e de outros aptos a realizar a transação na forma da lei.

3. Eventual fato de o banco Apelante ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro não tem o condão de isentá-lo de sua responsabilidade pelos fatos noticiados na exordial, eis que sua responsabilidade é objetiva, de forma que a ocorrência de fraude constitui risco inerente ao exercício de sua atividade, constituindo fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal, consequentemente, o seu dever de indenizar. Aplicação da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Mantida a condenação de indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
11
de
abril
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra r. sentença de fls. 87/90, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de condenação em danos morais cumulada com tutela antecipada" ajuizada por
VALDEIR LOURENÇO PEREIRA
em desfavor do Apelante e de Eder da Silva Caetano.

Em suas razões recursais (fls. 94/98), o Apelante alegou que sobre a hipótese dos autos incidem dois contratos, sendo um firmado entre o Apelado e a loja para aquisição do veículo e outro pactuado com a Recorrente para o financiamento, independente da compra e venda.

Argumenta que inexiste solidariedade entre a instituição financeira e o lojista, pois os contratos são de naturezas distintas, não havendo que se falar em serviço defeituoso na concessão do financiamento.

Alega que houve fato de terceiro na celebração do contrato, o que afasta a responsabilidade civil.

Salienta que não há falar em danos morais e, caso estes sejam mantidos, devem ser reduzidos em atenção à razoabilidade.

Argumenta que deve haver a denunciação à lide do beneficiário do contrato de financiamento para prestar esclarecimentos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada.

Em contrarrazões (fls. 130/132), o Apelado requer seja mantida a sentença proferida.

Adiante (ID 3886055), foi determinada a intimação de Eder da Silva Caetano, por meio do advogado dativo, para se manifestar nos autos, o qual se quedou inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra r. sentença de fls. 87/90, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de condenação em danos morais cumulada com tutela antecipada" ajuizada por
VALDEIR LOURENÇO PEREIRA
em desfavor do Apelante e de Eder da Silva Caetano.

Em suas razões recursais (fls. 94/98), o Apelante alegou que sobre a hipótese dos autos incidem dois contratos, sendo um firmado entre o Apelado e a loja para aquisição do veículo e outro pactuado com a Recorrente para o financiamento, independente da compra e venda.

Argumenta que inexiste solidariedade entre a instituição financeira e o lojista, pois os contratos são de naturezas distintas, não havendo que se falar em serviço defeituoso na concessão do financiamento.

Alega que houve fato de terceiro na celebração do contrato, o que afasta a responsabilidade civil.

Salienta que não há falar em danos morais e, caso estes sejam mantidos, devem ser reduzidos em atenção à razoabilidade.

Argumenta que deve haver a denunciação à lide do beneficiário do contrato de financiamento para prestar esclarecimentos.

Em contrarrazões (fls. 130/132), o Apelado requer seja mantida a sentença proferida.

Foi determinada a intimação de Eder da Silva Caetano (ID 3886055), por meio do advogado dativo, para se manifestar nos autos, o qual se quedou inerte.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção do gravame o veículo de propriedade do Apelante, bem como de eventual indenização por danos morais decorrente desse fato.

Consta na exordial que o Autor é proprietário do veículo Toyota Hilux CD4X4 STD, ano/modelo 2013, o qual foi apreendido pela

Polícia Rodoviária Federal, em virtude de não portar o licenciamento do ano de 2017, apesar de ter realizado o pagamento de forma parcelada.

Narra que, em virtude desse fato, dirigiu-se ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e foi surpresado com a informação de que o veículo de sua propriedade estava alienado junto à instituição financeira Recorrente, em nome de Eder da Silva Caetano, pessoa que desconhece.

A sentença objeto do recurso determinou que o Apelante proceda com as baixas devidas do gravame de alienação fiduciária existentes sobre o veículo e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Pois bem. É incontroverso nos autos que o Autor, ora Apelado, é proprietário do veículo em questão, de modo que a aquisição do bem não possui qualquer relevância no caso em exame, eis que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
quando da análise da tutela de urgência, o registro de alienação fiduciária sobre o veículo ocorreu posteriormente ao negócio jurídico de compra e venda com a antiga proprietária.

Corroborando com o exposto, o proprietário anterior (Unimar Transportes LTDA) não tem qualquer relação com o contrato de financiamento acostado pela instituição financeira, sendo certo que inexistiam embaraços no veículo quando da aquisição do bem pelo Apelado, conforme documentação acostada às fls. 10/11.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato de financiamento firmado com Eder da Silva Caetano (fls. 40/41), em que consta como garantia o veículo de propriedade do, sem, contudo, haver qualquer prova de um liame entre o Sr. Eder e o Recorrido.

Vê-se, ainda, que o bem permanece em nome do Apelante e inexiste prova de que houve transferência a outrem, conforme se denota do recibo de transferência do veículo de fl. 11-v, o que leva a concluir que houve uma informação fraudulenta.

Nota-se, pois, que sobre o veículo incidiu alienação fiduciária gravada pela Apelante em benefício de terceiro sem a instituição financeira ter a posse do recibo do veículo, dos documentos pessoais do proprietário, do documento do bem e de outros aptos a realizar a transação na forma da lei.

Nesses termos, eventual fato de o banco Apelante ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro não tem o condão de isentá-lo de sua responsabilidade pelos fatos noticiados na exordial, eis que sua responsabilidade é objetiva, de forma que a ocorrência de fraude constitui risco inerente ao exercício de sua atividade, constituindo fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal, consequentemente, o seu dever de indenizar.

Não há que se falar em responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

A esse respeito, não deve ser revista a condenação em danos morais, eis que o Apelado ficou impossibilitado de usufruir do seu veículo de forma livre, diante da irregularidade em sua documentação, além de ter tido o bem apreendido pela Polícia Rodoviária federal. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE QUE RESULTA EM GRAVAME INDEVIDO NO VEÍCULO DA APELADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao impossibilitarem que a apelada transacionasse o carro com terceira pessoa, em virtude do gravame existente no veículo, o apelante praticou ato ilícito passível de reparação, independente da comprovação de que procedeu com culpa ou dolo, nos termos da Súmula nº 479, do c. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (RESP 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 2. Ainda que a caracterização da responsabilidade civil dependesse da comprovação do dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), manter-se-ia a sentença proferida na origem, pois o apelante permitiu que terceira pessoa, utilizando o nome VANDO DE OLIVEIRA NEVES, comprovasse a propriedade do veículo por meio de documento claramente desprovido de fé pública - fl. 48 -, dele constando a assinatura da autora VANIA Maria DO SACRAMENTO TASSAN sem firma reconhecida. Nítida a conduta culposa dos prepostos do apelante, portanto. 3. Dano moral configurado, porque não se trata de simples demora na baixa do gravame existente no veículo, mas de ter permitido, o apelante, com base em documentação claramente inidônea, que fosse processado restrição que impediu a autora de transacionar o bem com terceiros, sem contar que a restrição foi imposta em 26.05.2009 e só veio a ser retirada após a sentença, em 20.07.2021. Ademais, como bem pontuado na sentença, a alienação fiduciária fraudulenta já estava quitada, o que se tornou fato controverso no curso do processo, e, mesmo assim, a instituição protelou até após a sentença a baixa do gravame, mais uma evidência de que o dano moral restou caracterizado nos autos. 4. Valor do dano moral mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com julgados deste e. TJES em situações similares. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0015955-35.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJES 18/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. GRAVAME. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O próprio recorrente reconheceu a sua culpa no evento, sendo ele o responsável pelo ato ilícito, haja vista que não adotou as devidas cautelas em tal proceder. 2. Aludido equívoco do recorrente ocasionou o gravame no carro da autora impedindo a sua transferência imediata, a revelar o constrangimento indevido capaz de configurar o dano moral. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0002903-79.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/01/2020; DJES 07/02/2020)

Tem-se que houve a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), montante este que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira.

Por fim, também não merece prosperar o pedido de denunciação à lide do beneficiário do contrato, eis que ele foi integrado ao polo passivo da demanda, tendo sido citado por edital e a ele nomeado advogado dativo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e considerando os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobe o valor da condenação, dadas a simplicidade do recurso e da matéria a ser enfrentada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/04/2022